Tribunal: TJDFT
Processo: 0059164-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0059164-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Diante da proposta de acordo, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora